Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. SEDE DA RÉ EM BRASÍLIA/DF. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo STJ entende que se a autoria do feito pertence ao consumidor, lhe é permitida a escolha do foro que melhor possa salvaguardar seus interesses. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.
2. Na hipótese, a instituição financeira ré possui sede em Brasília/DF. Nas situações em que o consumidor elege, dentro das limitações impostas pela lei, a Comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu alegue preliminar de incompetência na contestação, não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
3. Recurso conhecido e provido.